Tribunal: STF
Processo: ARE 1485054
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo, cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Desapropriação. Lei n° 11.960/09. Juros de mora expressamente fixados na fase de conhecimento. Coisa julgada. Inaplicabilidade de lei posterior em respeito à coisa julgada. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. Questionamento quanto à incidência dos juros moratórios. Questão que foi analisada e fixada na sentença da fase de conhecimento, sem que houvesse recurso da Fazenda. Coisa julgada operada. Recurso improvido.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa ao art. 100, § 5º, da Constituição da República bem como a Súmula 17 do STF. Aduz-se, em inicialmente, que (eDOC 27, p. 5):



    “A conta que amparou o pagamento efetuado pelo E. TJSP não deve prevalecer, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, õ 1.0 da CF(na redação vigente até antes da EC 62109; atual artigo 100, § 5.° da CF), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada).”



    Conclui-se, por fim, que “para se cogitar de juros moratórios, há de se cogitar de mora, e esta é excluída, pelo art. 100, §1º, atual §5º, da CF, em relação ao período considerado neste dispositivo” (eDOC 27, p. 24).



    A Segunda Câmara de Direito Público, em juízo de retratação, reformou o acórdão anterior, em decisão assim ementada (eDOC 42):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO — PRECATÓRIO — TEMA N - 1.037 DO C. STF — SÚMULA VINCULANTE N° 17 -- TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA -- RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO — Juros moratórios que não incidem durante os períodos de graça e de moratória constitucional, conforme enunciado da Súmula Vinculante n. 17 - Entendimento do E. STF no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos nº 1.037 - Alteração do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto, nos termos do art. 1.041 do CPC.”



    da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso no ponto referente ao Tema 1037 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso nos demais pontos (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento em juízo de retratação, determinou a exclusão dos juros de mora no período de graça, conforme Tema 1037 da repercussão geral. Colho respectivo fundamento da decisão de origem (eDOC 42, p. 6):



    “Portanto, até o vencimento do precatório, afasta-se a incidência dos juros moratórios, sendo possível tão somente aplicá-los - e, mesmo assim, de forma não retroativa (isto é, sem atingir o período de graça) - no caso de  inadimplemento do pagamento ou, no caso, das parcelas da moratória do artigo 33 do ADCT. 



    Nessa conformidade, o V. Acórdão de fls. 654/660, cujos embargos declaratórios foram rejeitados às fls. 6751680, deve ser alterado em parte, para dar parcial provimento à apelação interposta pela FESP, reformando a r. sentença de fls. 542/546, para determinar a exclusão dos juros moratórios, nos períodos de graça e de moratória constitucional.”



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte, em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    Segundo o § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, a decisão, nesta hipótese, deve ser impugnada por agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo, providência não tomada pela parte Recorrente. 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento. 



    Ademais, verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” 



    (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos).



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, expedido o precatório antes de 25.3.2015, a manutenção dos juros então registrados, no período indicado, manteve-se fiel ao julgamento da questão de ordem nas citadas ADIs. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.(ARE 1416942 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2023 PUBLIC 27-04-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente